Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734987-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIVINA BORGES FARIA RECORRIDO: ESPÓLIO DE LAURO SABACK DA HORA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ATUAÇÃO COMO ADMINISTRADORA DO BEM. RECOLHIMENTO DE ALUGUÉIS E REPAROS. POSSE PRECÁRIA. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a posse exercida pela ocupante do imóvel é precária ou com animus domini. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião só ocorre se o possuir exerce a posse do imóvel sem oposição e com ânimo de dono. 4. Não há ânimo de dono se a posse exercida pela parte decorre de ajuste feito com o promitente comprador, que permitiu a ocupação do imóvel em troca da realização de reparos no bem e do recolhimento de aluguéis de outras unidades. 5. A posse da ocupante do imóvel não foi exercida de forma mansa e pacífica, sem oposição de terceiros, se o promitente comprador, que também se diz proprietário, ajuizou anteriormente ação de despejo contra ela. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 1.196, 1.197, 1.238 e seguintes, todos do Código Civil, 5o, incisos XXII e XXIII, 6o e 183, todos da Constituição Federal, requerendo a procedência da ação de usucapião extraordinária, ao argumento de que há posse ininterrupta, não precária e pacífica exercida pela insurgente sobre o imóvel em questão há mais de 23 (vinte e três) anos. Assevera, ainda, o abandono do imóvel pelo antigo proprietário, bem como afirma que foi comprovado o animus domini mediante atos de domínio, manutenção e benfeitorias realizadas no bem. Subsidiariamente, pleiteia a procedência da ação de usucapião especial urbana, sob o fundamento de que a recorrente utiliza o imóvel como sua moradia habitual, em área urbana inferior a 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, sem ser proprietária de outro bem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 1.196, 1.197, 1.238 e seguintes, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Logo, não há como concluir de forma diversa do Juízo de origem, que entendeu que não houve exercício de posse com animus domini, já que a ocupação da autora no imóvel deu-se por permissão de Lauro Saback. (...) Portanto, conclui-se que a posse exercida pela autora é precária, seja porque decorrente de mera permissão do promitente comprador, seja porque decorrente de contrato de aluguel firmado posteriormente” (ID 72788780). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 6o e 183, todos da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não se conhece de recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AREsp n. 2.673.264/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica” (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-H27